Tribunal: TJDFT
Processo: 0025419-91.2016.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-03-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0025419-91.2016.8.07.0001 RECORRENTE: RUBEM ALVES DOS SANTOS RECORRIDO: ICATU SEGUROS S/A DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL. CONSUMIDOR. APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. SEGURO DE PESSOAS. MODALIDADE VIDA EM GRUPO. JUNTADA DE DOCUMENTOS NOVOS POSTERIORES À PROPOSITURA DA AÇÃO. ARTS. 435 E 436 DO CPC. POSSIBILIDADE. PRELIMINAR NÃO ACOLHIDA. DO MÉRITO. APLICAÇÃO DO CDC. INVALIDEZ POR DOENÇA. DISTINÇÃO ENTRE INVALIDEZ LABORATIVA PERMANENTE TOTAL POR DOENÇA E INVALIDEZ FUNCIONAL PERMANENTE TOTAL POR DOENÇA. CIRCULAR SUSEP No 302/2005. INVALIDEZ FUNCIONAL POR DOENÇA (IFPD) NÃO DEMONSTRADA. INDENIZAÇÃO NÃO DEVIDA. 1. Nos termos dos arts. 435 e 436 do CPC, é lícito às partes, a qualquer tempo, juntar ao processo documentos novos, para provar fatos ocorridos depois dos articulados ou para contrapor aos que foram produzidos no feito ou, ainda, aqueles fatos que se tornaram conhecidos, acessíveis ou disponíveis após os atos praticados no processo. 1.1. Os documentos acostados em sede de apelação são posteriores à propositura da ação, motivo pelo qual não há óbice à sua juntada. Preliminar não acolhida. 2. Aplica-se o CDC à demanda que envolve pedido de pagamento de indenização securitária em razão do evento invalidez por doença, com lastro em apólice de seguro de vida coletivo, pois observadas as figuras de consumidor e fornecedor, consoante arts. 2o e 3o do Código mencionado. 3. O contrato de seguro encontra-se disciplinado pelos arts. 757 a 802 do CC e a atividade securitária encontra-se subordinada ao Decreto-Lei no 73/66, o qual estabelece o Sistema Nacional de Seguros Privados, composto pelos corretores, sociedades seguradoras e resseguradores, pelo Conselho Nacional de Seguros Privados (CNSP) e pela Superintendência de Seguros Privados (SUSEP). 3.1. Especificamente quanto às regras e aos critérios para operação de coberturas de risco oferecidas em plano de seguro de pessoas, estas restam definidas na Resolução CNSP no 117/2004 e na Circular SUSEP no 302/2005. 3.2. No que cinge aos riscos cobertos no seguro de pessoas, a Circular SUSEP no 302/2005 trouxe disposição prevendo três estruturas bem definidas de cobertura de riscos, para além daquela básica e obrigatória de morte, a saber: Invalidez Permanente por Acidente (IPA), Invalidez Laborativa Permanente Total por Doença (ILPD) e Invalidez Funcional Permanente Total por Doença (IFPD). 4. Acerca das coberturas referentes à invalidez por doença, a Circular SUSEP no 302/2005 fez distinção entre Invalidez Laborativa Permanente Total por Doença e Invalidez Funcional Permanente Total por Doença. 4.1. A cobertura securitária referente à incapacidade verificada em função de doença exige, em ambos os casos, para além da definitividade da situação (invalidez permanente), que aquela seja total, ou seja, as coberturas apontadas na normativa SUSEP não preveem indenização em caso de incapacidade parcial em decorrência de doença. 4.2. Enquanto na Invalidez Laborativa Permanente Total por Doença (ILPD) basta que a incapacidade recaia sobre a impossibilidade da manutenção da atividade laborativa principal anteriormente exercida, a Invalidez Funcional Permanente Total por Doença (IFPD) demanda análise mais ampliada para que se implemente, necessitando a constatação, fundamentalmente, da perda da existência independente do segurado, entendida pela impossibilidade deste em lograr subsistir de maneira autonômica. 5. A mera concessão de aposentadoria por invalidez por instituições oficiais de previdência, ou situação análoga (i.e. reforma ou dispensa de militar por invalidez), não tem o condão de comprovar a invalidez permanente para o desiderato de perceber indenização securitária, devendo ser constatada mediante declaração médica (Circular SUSEP no 302/2005, art. 5o), a fim de perquirir acerca da existência e da extensão da incapacidade do segurado no âmbito da relação contratual securitária. Precedentes do STJ. 6. A orientação robusta do STJ é no sentido da legalidade da previsão de cláusula que prevê a Invalidez Funcional Permanente Total por Doença IFPD, notadamente em relação à sua distinção para Invalidez Laborativa Permanente Total por Doença (ILPD), em razão da previsão do risco em normativas próprias e sua aplicação a todos os contratos do gênero seguro de pessoas, além de servir de parâmetro para a fixação do preço do seguro (prêmio). 7. Conquanto exista disposição expressa na Convenção Coletiva de Trabalho firmada entre o sindicato dos empregados e o sindicato patronal no sentido de obrigar as empresas a fazerem seguro de vida em grupo para todos os seus empregados, em caso de morte natural ou acidental, ou invalidez, total ou parcial, não se pode olvidar que tal previsão é genérica e que as normas que regem a matéria atinente a “seguro de pessoas” devem ser respeitadas, motivo pelo qual incabível a aplicação direta, pura e simples daquela norma coletiva. 8. De acordo com o acervo probatório coligido aos autos, o autor apresenta incapacidade de caráter total e permanente decorrente de doença que lhe restringe o desenvolvimento de qualquer atividade profissional, porém, não lhe retira o exercício de suas relações autonômicas. 8.1. Apesar de constar do laudo pericial algumas restrições ao autor, como deambular livremente, sozinho e sem auxílio, e dirigir, não existe previsão legal nem contratual de indenização em caso de incapacidade parcial em decorrência de doença. 8.2. A situação do autor não se qualifica como fato plausível a configurar o sinistro indenizável pela cobertura de Invalidez Funcional Permanente Total por Doença (IFPD), na forma prevista nas normas citadas e no contrato securitário, porquanto não verificada a perda da existência independente do segurado, ou seja, a irreversível inviabilidade do pleno exercício de suas relações autonômicas. 9. Impossibilidade de equiparação das doenças do autor com acidente de trabalho, pois, além de inexistir previsão de indenização para tal modalidade, as doenças de que a parte em menção é portadora não possuem nexo de causalidade direto com o labor por ele desenvolvido. Também não se pode equiparar as referidas doenças a acidente pessoal em razão de existir previsão contratual de veto. 10. Apelação desprovida. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou os artigos 6o, inciso III, 46, 47 e 54, todos do Código de Defesa do Consumidor (Lei 8.078/1990), sustentando a ocorrência de falha no dever de informação, pois a seguradora recorrida não teria explicado as condições gerais e especiais da apólice de seguro de vida. Invoca dissenso jurisprudencial quanto ao ponto, colacionando julgado do TJRS para ilustrar a divergência. Em adição, sem apontar qualquer dispositivo de lei federal supostamente violado ou que outro tribunal tenha atribuído interpretação divergente, tece longas considerações sobre a linha cronológica de evolução de sua condição de saúde, defendendo fazer jus ao prêmio do seguro contratado. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por ser o recorrente beneficiário da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o apelo especial não reúne condições de prosseguir quanto à indicada ofensa aos artigos do Código de Defesa do Consumidor (Lei 8.078/1990) apontados. Isso porque ultrapassar os fundamentos do acórdão, no sentido de que “Ante todo o exposto, não constatada a incapacidade funcional exigida para fins de Invalidez Funcional Permanente Total por Doença (IFPD) e em razão de não se verificar qualquer ilegalidade nas cláusulas contratuais, nem tampouco falha no dever de informação ao consumidor, não vislumbro motivo apto a reformar a sentença prolatada.” (ID 19631269, g.n.), e acolher a tese recursal, demandaria o reexame da apólice e de provas, vedado na presente sede pelos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula da Corte Superior. Nesse aspecto, a contrario sensu, “No caso concreto, o Tribunal de origem, a partir da análise dos elementos de prova e da interpretação das cláusulas contratuais, concluiu que houve falha no dever de informação por parte da seguradora. Entender de modo contrário implicaria reexame da matéria fática e do ajuste celebrado, o que é vedado em recurso especial.” (AgInt no AREsp 1663567/PR, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 28/8/2020). Ressalto, ainda, que, consoante iterativa jurisprudência do STJ, “que fica prejudicada a apreciação da divergência jurisprudencial quando a tese sustentada já foi afastada no exame do Recurso Especial pela alínea "a" do permissivo constitucional.” (AgInt no REsp 1879043/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, DJe 18/12/2020). O recurso especial tampouco merece ser admitido quanto à tese de que o recorrente faz jus ao prêmio contratado, porquanto o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que “Aplica-se a Súmula n. 284 do Supremo Tribunal Federal quando a parte deixa de indicar o dispositivo de lei federal supostamente violado pela instância ordinária” (AgRg no AREsp 1605838/MG, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, DJe 27/5/2020), bem como que “a falta de particularização do dispositivo de lei federal objeto de divergência jurisprudencial consubstancia deficiência bastante a inviabilizar a abertura da instância especial. Incidência, mais uma vez, da Súmula 284/STF.” (AgInt nos EDcl no AREsp 1569149/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 1o/6/2020). Ademais, “Impossível o conhecimento do recurso pela alínea "a", já que citação de passagem de artigos de lei não é suficiente para caracterizar e demonstrar a contrariedade a lei federal, posto ser impossível identificar se o foram citados meramente a título argumentativo ou invocados como núcleo do recurso especial interposto. Incide na espécie, por analogia, o enunciado n. 284, da Súmula do STF: "É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia". (REsp 1853462/GO, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 4/12/2020). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A009